Tribunal: TJMT
Processo: 1022236-80.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022236-80.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[M. I. C. D. O. - CPF: 067.704.551-45 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), A. M. C. D. O. - CPF: 095.919.391-08 (APELANTE), MIRIAN GLAUCIA CRESPILHO DE OLIVEIRA - CPF: 182.145.898-27 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDIVALDO DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 986.658.985-49 (APELADO), JOSE RODRIGUES CRESPILHO - CPF: 222.032.908-97 (APELADO), MARIA NELIDE TREVISAN CRESPILHO - CPF: 183.871.408-13 (APELADO), MIRIAN GLAUCIA CRESPILHO DE OLIVEIRA - CPF: 182.145.898-27 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO SOBRE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS COPROPRIETÁRIOS NÃO EXECUTADOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INVIABILIDADE DO DIREITO DE PREFERÊNCIA ANTES DA ALIENAÇÃO. LEGITIMIDADE DA PENHORA. INTERVENÇÃO FORMAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE NÃO FORAM FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por coproprietárias não executadas contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro, opostos para afastar penhora incidente sobre fração ideal de imóvel objeto de execução de título extrajudicial por instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de intimação das coproprietárias não executadas compromete o contraditório e impede a alienação judicial da fração penhorada; (ii) se é legítima a penhora limitada à parte ideal do imóvel pertencente exclusivamente ao devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A penhora incidiu apenas sobre a fração ideal do imóvel pertencente ao executado, não havendo constrição sobre a parte das coproprietárias, que permanece resguardada.

4.A alienação judicial ainda não ocorreu, o que mantém íntegro o direito de preferência das coproprietárias, a ser exercido nos termos do art. 843, § 1o, do CPC.

5.A ausência de intimação formal não causou prejuízo concreto nem impediu o contraditório, razão pela qual não se configura cerceamento de defesa.

6.Os embargos de terceiro não são cabíveis para impugnar penhora que se limita à fração ideal pertencente ao devedor.

7.A Defensoria Pública, atuando como curadora especial dos executados, apresentou contrarrazões genéricas, nos termos do art. 341, parágrafo único, do CPC, o que não interfere no julgamento.

8.Considerando que a sentença não impôs condenação em custas ou honorários advocatícios, é incabível a fixação de verba sucumbencial em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Apelação cível não provida.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a penhora da fração ideal de imóvel indivisível pertencente exclusivamente ao devedor, desde que não atinja a titularidade dos demais coproprietários. 2. A ausência de intimação do coproprietário não executado para fins de exercício do direito de preferência não configura nulidade, quando não realizada a alienação judicial e inexistente prejuízo concreto. 3. É incabível a majoração de honorários advocatícios em recurso quando não houve condenação na sentença. 4. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial, com apresentação de contrarrazões genéricas, não interfere no julgamento do mérito do recurso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 674, 792, 843, § 1o, e 341, parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por M. I. C. D. O. e A. M. C. D. O., representadas por sua genitora
Mirian Glaucia Crespilho de Oliveira
, contra sentença da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos à penhora incidente sobre o imóvel de matrícula no 102.808, registrado no 5o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da Capital do Estado de Mato Grosso, localizado no lote urbano no 09, quadra 165, do loteamento “Desmembramento Pedra 90”, bairro Pascoal Ramos, distrito do Coxipó da Ponte.

A decisão considerou que a constrição recaiu exclusivamente sobre a fração ideal pertencente aos devedores
Edivaldo Dias de Oliveira
e
José Rodrigues Crespilho
, sem atingir a propriedade das embargantes. Reconheceu-se a gratuidade judiciária, dispensando-as do pagamento das custas e honorários.

As apelantes alegam cerceamento de defesa, por não terem sido intimadas dos atos de penhora e alienação judicial, o que teria comprometido o contraditório e o direito à ampla defesa. Sustentam que o bem penhorado é de sua copropriedade, adquirido de boa-fé e anteriormente à constrição, e que a ausência de notificação inviabilizou o exercício do direito de preferência, previsto no art. 843, § 1o, do CPC.

Afirmam, ainda, que a sentença diverge do entendimento consolidado no REsp 1.818.926/DF (STJ), o qual exige a intimação prévia do coproprietário não executado, assegurando-lhe igualdade de condições para aquisição do bem.

Requerem a anulação da penhora e a reabertura do procedimento de alienação judicial, com o regular exercício de seus direitos. (id. 278072420)

O
Banco do Brasil
contesta a alegação de cerceamento, afirmando que as apelantes tinham ciência da constrição e alienação judicial, e que a ausência de intimação formal não configura nulidade sem prejuízo concreto.

No mérito, defende a legalidade da penhora, restrita à fração ideal dos devedores, sem afetar o domínio das coproprietárias, sendo legítima nos termos do art. 843 do CPC, mesmo sem anuência ou intimação dos demais condôminos.

Ressalta que a titularidade das embargantes foi preservada e que eventual ausência de intimação para exercício do direito de preferência não invalida o leilão. (id. 278072424)

A
Defensoria Pública
, como curadora especial de
Edivaldo Dias de Oliveira, Maria Nelide Trevisan Crespilho
e
José Rodrigues Crespilho
, apresentou contrarrazões genéricas, com base no art. 341, parágrafo único, do CPC, em razão da ausência de contato direto com os assistidos. Limitou-se a garantir a validade formal do contraditório. (id. 295085383)

O PROCURADOR DE JUSTIÇA
se manifestou pelo não provimento do recurso. (id. 290482875)

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Exma. Sra. desembargadora anglizey Solivan de Oliveira

Egrégia Câmara,

O
Banco do Brasil
. ajuizou execução de título extrajudicial em face de FUTURA LOGÍSTICA DE TRANSPORTE LTDA., EDIVALDO DIAS DE OLIVEIRA, JOSÉ RODRIGUES CRESPILHO, seu cônjuge MARIA NELIDE TREVISAN CRESPILHO e VANILSON DIAS DE OLIVEIRA, na qual foi penhorado o imóvel registrado sob a matrícula no 102.808, do 5o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá-MT, localizado no bairro Pascoal Ramos, distrito do Coxipó da Ponte.

Em decorrência da constrição, M. I. C. D. O. e A. M. C. D. O., representadas por sua genitora MIRIAN GLAUCIA CRESPILHO DE OLIVEIRA, opuseram embargos de terceiro, sob o argumento de que são coproprietárias do imóvel atingido pela constrição e que a medida lhes causou prejuízo, por não terem sido intimadas para o exercício do direito de preferência, tampouco comunicadas acerca da alienação judicial.

Ressai dos autos que a penhora recaiu exclusivamente sobre a fração ideal do imóvel pertencente ao executado, conforme consignado. Confira-se:

Em cumprimento à decisão, o auto de penhora lavrado em 01/11/2023 delimita claramente a parte constrita, com ciência dos envolvidos. A matrícula do imóvel corrobora que a penhora se limitou à parte ideal pertencente ao executado, preservando a quota-parte das demais coproprietárias.

Referidos documentos demonstram que foi preservado o direito das demais coproprietárias, vez que a penhora não atingiu parte estranha à obrigação executada, nem interferiu na posse ou propriedade das embargantes sobre sua respectiva quota.

Tais elementos foram igualmente reconhecidos pelo juízo de origem ao consignar que:

A sentença também observou que, mesmo na hipótese de alienação da integralidade de bem indivisível, a fração pertencente ao coproprietário estranho à execução será convertida em pecúnia, assegurando-lhe restituição proporcional. Assim, a medida não violou o direito de propriedade das embargantes nem acarretou prejuízo justificável.

Importa destacar que o direito de preferência previsto no artigo 843, §1o, do Código de Processo Civil constitui faculdade a ser exercida no momento oportuno, isto é, apenas quando instaurado o procedimento de alienação judicial, etapa que ainda não se concretizou, não existindo prejuízo efetivo ou risco imediato de lesão aos direitos das embargantes.

A simples ausência de intimação até aqui não configura, por si só, nulidade processual, sobretudo quando preservada a sua participação como parte legítima no polo ativo dos embargos e inexistente qualquer obstáculo à defesa de seus interesses

Não bastasse, verifica-se que a fração do imóvel objeto da controvérsia não integra o patrimônio das apelantes, tratando-se de bem registrado exclusivamente em nome do executado. Tal cenário fragiliza a tese deduzida nos embargos, justificando a improcedência do pedido.

A jurisprudência desta Câmara, é firme no sentido de que é legítima a penhora sobre a fração ideal do imóvel pertencente ao devedor, desde que preservada a parte dos coproprietários alheios à execução, tal como ocorreu no caso.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA PARCIAL DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE E PROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. FRAÇÃO PERTENCENTE AO EXECUTADO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) Recurso desprovido. Tese de julgamento: A penhora incidente sobre fração de imóvel proporcional à titularidade do executado é legítima e não configura violação ao direito de propriedade do coproprietário, desde que preservada sua parcela de titularidade.
Os Embargos de Terceiro não são cabíveis para questionar penhora proporcional e limitada à fração de titularidade do devedor
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674 e 792; Súmula 375 do STJ. (TJ-MT 1001946-54.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 05/02/2025) (destaquei)

Ultrapassadas essas questões, observa-se que as contrarrazões apresentadas pelo banco trazem argumentos que não se conectam diretamente ao cerne da controvérsia recursal.

A alegação de ausência de registro formal da transferência da propriedade, embora mencionada, não constituiu ponto controvertido nos autos, tampouco infirmou a posse e a copropriedade de fato exercida pelas recorrentes, circunstância que, aliás, foi respeitada na delimitação da penhora à fração ideal pertencente exclusivamente ao devedor. Trata-se, quando muito, de questão a ser eventualmente discutida no âmbito da execução, caso pertinente.

Também não se sustenta a alegação de nulidade por ausência de intimação para exercício do direito de preferência. A penhora observou os trâmites legais, limitando-se à fração ideal do executado, com lavratura do respectivo auto. Como a alienação ainda não ocorreu, inexiste prejuízo atual, mantendo-se preservado o direito de preferência nos termos do art. 843, §1o, do CPC.

Assim, ausente qualquer lesão atual ou iminente, mostra-se prematura a alegação de cerceamento de defesa ou violação ao contraditório, não havendo demonstração de prejuízo concreto às embargantes.

Por fim, a Defensoria Pública, atuando como curadora especial dos executados, apresentou contrarrazões genéricas, conforme art. 341, parágrafo único, do CPC. Dada sua natureza formal, não influem no desfecho da controvérsia.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro.

Embora o apelado sustente que houve condenação das recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, verifica-se que a sentença não impôs tal encargo. Diante disso, revela-se incabível a pretensão de majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, uma vez que inexiste base condenatória anterior a ser ampliada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025